Tribunal: CARF
Processo: 10730.001839/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001839/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.851 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
FLAVIA LEITE POLYCARPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando exigidos. (Súmula CARF no 180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-22.273 - da 3a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 42 e segs.).
Lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls 03-05, verso, em face do sujeito passivo acima identificado,
referente ao exercício 2005, ano-calendário 2004, com ciência em 17/01/2008 (fl. 23),
sendo constituído crédito tributário no valor de R$ 11.833,55, composto das seguintes
parcelas:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.
DARF
Valores em Reais
(R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-SUPLEMENTAR (Sujeito a
2904
5.567,16
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001839/2008-30
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001839/2008-30

Multa de Ofício)
MULTA DE OFÍCIO -(Passível de Redução)

4.175,37
JUROS DE MORA - (Calculados até 28/12/2007)

2.091,02
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito a Multa de Mora)
211
0,00
MULTA DE MORA - (Não Passível de Redução)

0,00
JUROS DE MORA - (Calculados até 28/12/2007)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado
11.833,55

Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 04, frente e verso) foi
lançado de ofício o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes
constatações no decorrer da ação fiscal:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 19.895,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosados valores relativos a dedução de Despesas Medicas, pelos motivos a seguir
expostos:
Valores de R$ 2.500,00 e R$ 2.400,00-falta de formalidade legal nos respectivos
recibos-endereço, bem como, os mesmos não apresentam data nem numero de registro
do profissional.
Valores relativos aos profissionais PEDRO e CRISTIANE-falta de formalidade legal
nos respectivos comprovantes-endereço, bem como, o numero de registro do
profissional está ilegível.
Valores de R$ 1.700,00 e R$ 5.600,00: recibos sem endereço.
Profissional EDUARDO: somente foi apresentado um recibo de R$ 120,00.
Valor de R$ 540,00-falta nota fiscal, por se tratar de uma pessoa juridica.
Valor de R$ 875,00-sem previsão legal, uma vez que, segundo consta descrito na nota
fiscal, trata-se de tratamento de estetica.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 349,20 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
O contribuinte deixou de declarar valor de Rendimento do Trabalho, conforme
constatado em DIRF.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF
Rendimento
Rendimento
Rendimento
IRRF
IRRF
IRRF s/
Beneficiário
Recebido
Declarado
Omitido
Retido
Declarado
Omissão
05.063.699/0001-52 - ALIANCA
METROPOLITANA RJ
COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

025.306.017-63
349,20
0,00
349,20
0,00
0,00
0
Impugnação
Foi apresentada impugnação (fl. 01-02), em 18/02/2008 através da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se, e resumir os fatos, apresentou sua defesa pela apresentação
de informações complementares dos prestadores de serviços médicos e justificativa
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001839/2008-30

escusatória em relação a falta de apresentação de nota fiscal de uma clínica, que lhe
emitiu recibo.
Pedido
O sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:

“Glosa de dedução de despesas médicas
Trata-se de glosa de despesas médicas por falta de comprovação, no valor total de R$
19.895,00, relacionados no quadro a seguir:
CÓD.
NOME DO BENEFICIÁRIO
CPF/CNPJ
VALOR
VALOR
GLOSADO
7
DENISE PEREIRA DA SILVEIRA
031.341.047-09
2.500,00
2.500,00
7
EUNIDCE M V ALVES
639.247.817-53
2.400,00
2.400,00
7
ALESSANDRA G DE CARVALHO
070.445.137-94
10.000,00

7
PEDRO EMMANUEL A A DO BRASIL
070.409.257-37
3.000,00
3.000,00
7
ANGÉLICA DE ALMEIDA
006.610.487-48
1.700,00
1.700,00
7
ENEIDA DA SILVA LUNDGREN
677.100.697-20
5.760,00
5.760,00
7
EDILSON FERES
047.867.937-87
160,00

7
EDUARDO FERES
966.631.707-91
240,00
120,00
7
CRISTIANE MARTINS AZEVEDO TORRE
018.910.367-18
3.000,00
3.000,00
7
CANDIDA N MONTALVAO MILLER
033.962.697-64
1.450,00

9
CLINICA DE FISIOTERAPIA E
REABILITAÇÃO PHISIUS LTDA
03.265.192/0001-
56
540,00
540,00
9
MED STETIC MEDICINA ESTÉTICA E
CIRÚRGICA LTDA
00.237.355/0001-
07
875,00
875,00

Total
31.625,00
19.895,00
A questão da prova das despesas médicas deve ser analisada, nos termos da primeira
parte do art. 29 o Decreto no 70.235/1972, à luz dos seguintes elementos, critérios e
princípios, colhidos na legislação do imposto de renda pessoa física, na doutrina e na
jurisprudência administrativas:
1) Natureza das despesas: para que seja possível a dedução da despesa médica, esta
deve preencher os seguintes requisitos, cumulativamente: a) tratar-se de prestação de
serviço na área da saúde, realizada por médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais ou o fornecimento de produtos de
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (art. 8o , inc. II “a” da lei 9.520, de 26/12/1995), b) o
beneficiário da prestação ou produto deve ser o contribuinte ou seus dependentes e c) o
preço da prestação ou produto deve ter sido suportado pelo contribuinte (art. 8o § 2o,
inc. II da lei 9.520, de 26/12/1995).
2) Meio de prova: o legislador do imposto de renda pessoa física entendeu por bem
restringi-lo à prova documental, e, ainda, estipular requisitos objetivos para sua eficácia,
a saber:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o, § 2o- O disposto na alínea a do inciso II:
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001839/2008-30

De acordo com o artigo acima transcrito, percebe-se que a terminologia adotada pela lei
é “documentação”, o que, por certo, compreende diversos tipos de documentos, tais
como, recibo de pagamento/nota fiscal, exame médico, cheque nominal, prontuário
médico, laudo médico, dentre outros. O importante, para que tenham eficácia
probatória, é que reflitam a quitação de determinada obrigação. Para tanto, é necessário
que, da documentação, seja possível identificar: a) a natureza do serviço prestado, não
bastando a menção genérica à prestação de serviços médicos, b) o efetivo pagamento e
c) a correspondência entre o pagamento e o valor pago ao nome, número de inscrição
cadastral e endereço do profissional recebedor da contraprestação pecuniária.
Esses fatos podem estar identificados em um único documento ou num conjunto de
documentos que se complementem, de livre produção, pois a lei não define forma
específica. Existem, todavia, certos fatos cujo meio de prova está tipificado. São eles:
2.1 O pagamento: ainda que alternativamente, ou seja, na falta de outro documento
comprobatório da quitação da obrigação, pode ser provado por meio de cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, conforme art. 8o § 2o inc. III, in fine,
da lei 9.250/95.
2.2 A prestação do serviço por pessoa jurídica: a relação obrigacional deve ser provada
por meio do cupom fiscal ou nota fiscal de serviços, com identificação da pessoa física
beneficiária e os serviços prestados, por força do art. 61 da lei no 9.532, de 10/12/1997:
Art. 61. As empresas que exercem a atividade de venda ou revenda de bens a varejo e
as empresas prestadoras de serviços estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor
de Cupom Fiscal - ECF.
§ 1o Para efeito de comprovação de custos e despesas operacionais, no âmbito da
legislação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, os
documentos emitidos pelo ECF devem conter, em relação à pessoa física ou jurídica
compradora, no mínimo:
a) a sua identificação, mediante a indicação do número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF, se pessoa física, ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC,
se pessoa jurídica, ambos do Ministério da Fazenda;
b) a descrição dos bens ou serviços objeto da operação, ainda que resumida ou por
códigos;
c) a data e o valor da operação.
§ 2o Qualquer outro meio de emissão de nota fiscal, inclusive o manual, somente
poderá ser utilizado com autorização específica da unidade da Secretaria de Estado da
Fazenda, com jurisdição sobre o domicílio fiscal da empresa interessada.
3) Requisitos da Prova: Em síntese, da análise do § 2o do art. 8o da lei 9.250/95, extrai-
se que, para que o documento de despesas médicas seja considerado eficaz como prova
da dedução, deve necessariamente conter as seguintes características: a) servir como
quitação da obrigação por meio de pagamento realizado pelo contribuinte (inc. I e III), o
que, por evidente, enseja a especificação do valor pago e do pagante; b) identificar o
contribuinte e/ou seus dependentes como beneficiários do tratamento (inc. II); c)
identificar a natureza do serviço prestado, e a quantidade, se for o caso, o que não é
suprido por expressões genéricas (inc. III); d) identificar o nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ do prestador do serviço (inc. III).
4) Ônus da Prova: regra geral, ao fisco cabe provar as alegações sobre omissão de
rendimentos e, ao contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário (art.
333 do CPC), competindo-lhe, portanto, desincumbir-se do ônus da prova das despesas
médicas deduzidas, quando exigida pelo Fisco, por força da determinação contida no
Decreto-Lei 5.844/43, reproduzida no art. 73 do RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001839/2008-30

É decorrência da regra geral do direito, segundo a qual quem alega alguma coisa deve
comprová-la, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com base
apenas em meras afirmações.
Logo, para desincumbir-se do ônus da prova, ao contribuinte compete provar o fato que
deu origem à despesa (serviço/produto) e também o pagamento efetuado. Contrario
sensu, não se desincumbe do ônus da prova o contribuinte que apenas declara o fato e o
pagamento da despesa. É o que se passa a demonstrar a seguir.
5) Natureza do Recibo e da Declaração de Pagamento: Esses documentos contêm uma
declaração de fato, o que faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não
o fato declarado, conforme dicção do parág. único do art. 368 do Código de Processo
Civil e parág. único do art. 219 do Código Civil/2002:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.
Esses dispositivos legais também esclarecem que tais documentos presumem-se
verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato. Neste sentido, o
Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que “a presunção juris
tantun de veracidade do conteúdo do instrumento particular é invocável tão-somente em
relação aos seus subscritores (STJ, Ac. Unân. 4a T. Resp. 33.200-3/SP, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269). É também o entendimento da doutrina
abalizada de Washington de Barros Monteiro: “Saliente-se, entretanto, que a presunção
de veracidade só prevalece contra os próprios signatários, não contra terceiros,
estranhos ao ato”. (Curso de Direito Civil”, 1o vol., 34a Edição, p. 257 e 258).
É certo que o sistema protege o documento que se reveste de presunção de veracidade,
permitindo redução do seu valor probatório somente diante de prova em contrário. Por
outro lado, o documento que não se reveste de presunção de veracidade é passível de ser
rejeitado como prova, independentemente de prévia infirmação quanto à sua
autenticidade ou veracidade, desde que haja outros motivos.
Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo e da
declaração de pagamento, a este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Assim, com base nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento, e,
considerando que, conforme dispositivos do Código Civil retrocitados, o ônus da prova
do fato declarado compete ao contribuinte interessado na prova da sua veracidade,
conclui-se que, desde que haja motivos relevantes, é legítima a exigência, pelo Fisco, de
elementos complementares a este documento, com a finalidade de formar juízo de
verossimilhança dos fatos declarados, não se exigindo, para tanto, a infirmação da
autenticidade e veracidade do recibo e da declaração de pagamento. Os motivos para
tanto serão tratados no item 7 abaixo.
6) Natureza da Declaração Pública de pagamento: A fé pública reconhecida ao
documento público faz presumir autênticos e verdadeiros os fatos que o escrivão, o
tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença (art. 364 do CPC),
mas a fé pública não envolve o conteúdo da declaração, conforme lição dos doutos:
É preciso distinguir, porém, entre o que o oficial declara e o que ao oficial é declarado.
A fé pública cobre a declaração formulada pelo oficial, mas não atribui veracidade ao
conteúdo da declaração formulada pelo interessado ao oficial. Quanto a esta, só ficará
atestada como veraz sua existência, isto é, haver sido formulada tal e qual; não a sua
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001839/2008-30

veracidade, ou seja, a atestação do oficial não confere veracidade ao conteúdo do que
lhe é declarado. (ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Exegese do Código de Processo
Civil. Ob cit. DIDIER JR, Fredie, BRAGA, Paula Sarno, OLIVEIRA, Rafael, in Curso
de Direito Processual Civil, V. 2: Ed. Podivm, 2008, p. 149)
Diante disso, aplica-se à declaração pública prestada pelo interessado as mesmas
noções, já explanadas, quanto à eficácia probatória do recibo e da declaração particular
de pagamento.
7) Razoabilidade: sabendo-se que as declarações, por si só, podem não ser suficientes
para comprovar o fato que deu origem à despesa médica, a decisão quanto à necessidade
de mais ou menos elementos de prova deve ser resolvida à luz do princípio da
razoabilidade, ponderando-se a acessibilidade às provas, a saber:
7.1 Despesas médicas de valor expressivo: ensejam, necessariamente, maior
comprovação da despesa incorrida, as deduções de despesas médicas que tenham valor
expressivo, individualmente ou em conjunto. É sabido que, em regra, os tratamentos de
saúde mais onerosos são mais complexos, sendo, por isso, precedidos por exames
laboratoriais, radiológicos e outros. Além disso, é possível afirmar que, em regra, as
dívidas de valores elevados são pagas em cheque ou cartão de crédito, por questões de
segurança e de comodidade. Considerando esses fatores, que são de conhecimento geral,
e, portanto, deduzidos a partir da ordinária experiência, presume-se que, nesses casos,
em regra, é viável, e possível, a apresentação, pelo contribuinte, de elementos
complementares ao recibo de pagamento, tais como os documentos retrocitados
(exames laboratoriais, cheques, etc.).
Este entendimento é abalizado pela jurisprudência do Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas abaixo:
DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Deve ser mantida a glosa de despesas médicas e odontológicas de valor relevante
insuficientemente comprovadas por documentação hábil e idônea quanto ao efetivo
pagamento e à efetiva prestação dos serviços por profissional habilitado.
DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS. COMPROVAÇÃO BASTANTE. A teor
do art. 73, §§ 1o e 2o do RIR/1999, afasta-se a glosa de despesas médicas e
odontológicas de pequena monta, devidamente lastreadas em recibos sobre os quais
não recaia pecha de inidoneidade. A comprovação do pagamento e da prestação dos
serviços deve ser requerida com ponderação e medida, sob pena de se exigir do
contribuinte prova impossível. Recurso parcialmente provido. (1a Conselho de
Contribuintes /2a. Turma Especial/Acórdão unân. 192-00111 em 18/12/2008, rel.
Sidney Ferro Barros).
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de despesas
médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte. (1a Conselho
de Contribuintes / 2a. Câmara / Acórdão unân. 102-49395 em 06/11/2008, rel. Eduardo
Tadeu Farah).
7.2 Despesas médicas de pequeno valor: contrario sensu, salvo situações especiais, são
suficientes para comprovar as despesas de pequena monta, as declarações/recibos/notas
fiscais emitidos com todos os requisitos do art. 8o § 2o da lei 8.250/95 (ver item 1 a 3
supra), notadamente quando o valor for compatível com a natureza do serviço prestado,
considerando que, nesses casos, a prova suplementar é de difícil, e até mesmo
impossível produção para o contribuinte, haja vista que os tratamentos de menor valor,
em regra, correspondem a serviços de menor complexidade, que, por isso, em regra,
dispensam exames médicos subsidiários. Além disso, de acordo com a experiência, é
grande a probabilidade de a quitação da obrigação ser realizada em dinheiro.
8. Todo o exposto leva a concluir que a declaração particular ou pública de pagamento,
por si só:
8.1 Não tem eficácia probatória para fins de dedução do imposto de renda pessoa física,
quando:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001839/2008-30

8.1.1 Não preencher os requisitos objetivos do art. 8o § 2o da lei 9.250/95 (ver itens 1 a
3 supra), conforme já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, última instância
administrativa do Ministério da Fazenda, no Ac. no CSRF/01-1.458/92 (DOU de
19/01/1995):
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva
prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida
quanto à idoneidade do documento (v. ainda os acórdãos do 1o Conselho de
Contribuintes nos. 101-43.935 - DOU de 29/12/1999, 102-44.154 DOU de 14/06/2000,
Ac. 102-44.452, p. final - DOU 27/12/2000).
8.1.2 Preencher os requisitos objetivos do art. 8o § 2o da lei 9.250/95 (ver itens 1 a 3
supra), mas a despesa médica:
8.1.2.1 tiver valor expressivo, e, além disso, o contribuinte, devidamente intimado, não
tiver apresentado elementos subsidiários nem comprovado a impossibilidade de fazê-lo
(ver item 7.1 supra);
8.1.2.2 referir-se a serviço prestado por profissional reconhecidamente inidôneo por
meio de súmula administrativa, o que está de acordo com Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de
elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento, impede
a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de ofício. (2a
Turma da CSRF, Portaria Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF No 106
de 21/12/2009, DOU 22/12/2009).
8.2 Por outro lado, tem eficácia probatória, para fins de dedução do imposto de renda
pessoa física, a declaração particular ou pública de pagamento que preencha os
requisitos objetivos do art. 8o § 2o da lei 9.250/95 e que se refira a despesa médica de
pequena monta, condizente com o serviço prestado, tendo ou não o contribuinte sido
intimado a apresentar elementos subsidiários (ver item 7.2 supra).
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por:
I) Considerar ineficazes os dez recibos emitidos por Pedro Emmanuel A A Do Brasil
(fls.07 a 10), no valor total de R$ 3.000,00, com base nos fundamentos contidos nos
itens 4; 5 e 7.1 do presente voto, em que pese haver sido apresentado o endereço do
emitente. Por se tratar de despesa de valor considerável, necessitaria que o efetivo
dispêndio fosse confirmado. Observa-se, também, que no recibo emitido em 19 de
janeiro de 2004 (fl. 08) consta o carimbo da prestadora Eneida da Silva Lundgren
(fonoaudióloga – CRF 7297 – RJ), porém os recibos emitidos por ela são outros,
anexados às fls. 11 a 13).
II) Considerar ineficazes os doze recibos emitidos por Eneida da Silva Lundgren (fls.11
a 13), no valor de R$ 5.760,00, com base nos fundamentos contidos nos itens 4; 5 e 7.1
do presente voto. Em que pese haver sido apresentado o endereço e CRF da emitente.
Por se tratar de despesa de valor considerável, necessitaria que o efetivo dispêndio fosse
confirmado, além do fato de que este tipo de serviço requer prévia indicação médica,
que deveria ser apresentada.
III) Considerar ineficaz o recibo emitido por Denise Pereira da Silveira (fl.14), no valor
de R$2.500,00, com base nos fundamentos contidos nos itens 3; 4; 5 e 7.1 do presente
voto. Em que pese haver sido apresentado o endereço e CRO da emitente. Por se tratar
de despesa de valor considerável, necessitaria que o efetivo dispêndio fosse confirmado.
IV) Considerar ineficazes os três recibos emitidos por Angélica de Almeida Cyrino
(fl.15), no valor de R$1.700,00, com base nos fundamentos contidos nos itens; 4; 5 e 7.1
do presente voto, em que pese haver sido apresentado o endereço e CRP da emitente.
Por se tratar de despesa de valor considerável, necessitaria que o efetivo dispêndio fosse
confirmado.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001839/2008-30

V) Considerar ineficazes os dez recibos emitidos por Eunídice Maia Veltri Alves (fls.16
a 18), no valor de R$ 2.400,00, com base nos fundamentos contidos nos itens 4; 5 e 7.1
do presente voto, em que pese haver sido apresentado o endereço e CRO do emitente.
Por se tratar de despesa de valor considerável, necessitaria que o efetivo dispêndio fosse
confirmado.
VI) Considerar ineficaz o recibo emitido por Cristiane Martins Azevedo Tarré (fl.19),
no valor de R$3.000,00, com base nos fundamentos contidos nos itens 4; 5 e 7.1 do
presente voto. Por se tratar de despesa de valor considerável, necessitaria que o efetivo
dispêndio fosse confirmado, e pelo fato de que não consta a descrição do suposto
serviços médico.
VII) Considerar ineficaz a declaração emitida por José Naim Filho e o recibo emitido
pela Clínica de Fisioterapia e Reabilitação Phisius Ltda, no valor de R$ 540,00, porque
a nota fiscal de serviços é exigível quando a prestadora é pessoa jurídica, para que se
atenda os requisito legais da prova expostos no item “3” deste voto, além do fato de que
este tipo de serviço requer prévia indicação médica, que deveria ser apresentada.
Quanto às demais despesas médicas glosadas, o interessado nada comentou e nem
mesmo apresentou documentos comprobatórios, de forma que, conforme previsto no
art. 17 do Decreto 70.235/72, considera-se não impugnadas as matérias que não foram
expressamente contestadas, que fica insusceptíveis de apreciação e modificação nas
instâncias julgadoras administrativas.
Em suma, deve ser mantida totalmente a glosa de despesas médicas no montante de R$
19.895,00.
Omissão de rendimentos. Matéria não impugnada.
A interessada não impugnou a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 349,20
recebidos Aliança Metropolitana RJ Cooperativa de Trabalho Médico. Diz o artigo 17
do PAF, verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Analisando-se os demais aspectos preliminares do processo, consoante disposto no art.
17 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação do artigo 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, considera-se não-impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente impugnada pelo contribuinte.
O silêncio do contribuinte quando da sua impugnação a respeito das razões da
exigência, leva à consolidação administrativa do crédito tributário lançado, porque não
fica instaurado o litígio, tornando precluso o recurso voluntário quanto à nova matéria
questionada.
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de se julgar
improcedente a impugnação e pela manutenção do crédito tributário.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/12/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 29/12/2010, Recurso Voluntário, fl. 55, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001839/2008-30

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções
de despesas médicas glosadas pela Fiscalização da Receita Federal, uma vez que a contribuinte
não apresentou defesa em relação á infração apontada de omissão de rendimentos.

Despesas médicas

Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001839/2008-30

sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
Dado início ao contencioso com a apresentação da impugnação pelo autuado, o
órgão julgador administrativo pode e deve reforçar as justificativas da autoridade fiscal para o
lançamento, se as entender corretas, entretanto não deve inovar na lide com novas exigências,
caso contrário o litígio tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento do direito de defesa do
recorrente.
O caso em comento, entretanto, apresenta uma particularidade não levantada no
documento de lançamento mas em tempo apontada pelo relator do acórdão na DRJ: no recibo
supostamente assinado pelo médico Pedro Emmanuael A. do Brasil, datado de 10 de janeiro de
2004 (fl. 12), aparece, além do carimbo do profissional signatário, também o carimbo da
fonoaudióloga Eneida da Silva Lundgren, cujos recibos também foram utilizados em dedução.
Ora, por razões óbvias, carimbos no mesmo recibo, de dois profissionais distintos,
de especialidades distintas, de endereços distintos, colocam fundadas suspeitas sobre a totalidade
do conjunto probatório trazido aos autos pela recorrente, tornando assim inafastável a exigência
de meios adicionais de prova das efetivas transferências dos valores da pagadora para os
profissionais.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação dos efetivos pagamentos, devem
ser mantidas as glosas das deduções das despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001839/2008-30

Fl. 89
DF CARF MF
Original